Tribunal: CARF
Processo: 10768.721541/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.721541/2023-51
ACÓRDÃO
2101-003.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELZO LUIZ PADILHA FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de
trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721541/2023-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte ELZO LUIZ PADILHA
FREITAS contra decisão da 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ05), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra Notificação de
Lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2019, ano-calendário 2018.
O lançamento em questão refere-se à glosa de dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 291.360,00, com a consequente exigência de imposto suplementar no valor original de
R$ 77.955,17, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme consta da Notificação de Lançamento, a fiscalização entendeu que o
contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia informada em
sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2019, ano-calendário 2018, quando solicitados por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 2019/397073927292933.
A DRJ05 julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, reduzindo a exigência fiscal para o valor de R$ 30.732,17, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu a validade dos
comprovantes de pagamento apresentados na fase impugnatória, referentes ao ano-calendário
2018, que totalizam R$ 291.360,00. Entretanto, manteve parcialmente a glosa no montante de R$
119.640,00, considerando que o valor dedutível deveria limitar-se ao estabelecido na decisão
judicial (15 salários-mínimos mensais), que totalizaria R$ 171.720,00 para o ano de 2018 (R$
14.310,00 mensais, com base no salário-mínimo de R$ 954,00 vigente à época).
A decisão fundamentou-se nos artigos 4o e 8o da Lei no 9.250/1995, que
estabelecem que somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Entendeu-se que
valores pagos acima do fixado na decisão judicial representariam liberalidade do contribuinte, não
sendo, portanto, dedutíveis.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 107) em 12/07/2024 (sexta-feira). No dia 17/08/2024, irresignado, o
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721541/2023-51
3
contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos já apresentados na
impugnação: que os comprovantes de pagamento ora anexados, referentes ao ano-calendário
2018, totalizam R$ 291.360,00, confirmando o valor declarado em sua DIRPF; que o contribuinte
reconhece que o valor apurado nos comprovantes apresentados acima do limite estabelecido pela
sentença de alimentos deverá ser classificado como "Parcela não dedutível/valor reembolsado";
Por fim, solicita o acolhimento do recurso, com o reconhecimento da validade dos
comprovantes apresentados e consequente dedução dos valores efetivamente devidos conforme
a decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 331, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o2 que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no
9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 107) em 12/07/2024 (sexta-feira), de modo que o prazo de 30 dias
para apresentação do Recurso Voluntário teve início em 15/07/2024 (segunda-feira), e como o
prazo é contado em dias corridos, venceu no dia 13/08/2024 (terça-feira).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721541/2023-51
4
Como o Recurso Voluntário foi protocolado em 17/08/2024, como indicado no
Termo de Solicitação de juntada do Recurso Voluntário (e-fls. 108), não há dúvida quanto à sua
intempestividade.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 188
DF CARF MF
Original